Tribunal: TJMT
Processo: 1003639-27.2022.8.11.0011
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003639-27.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALTER PEREIRA GUIMARAES - CPF: 847.904.828-04 (APELANTE), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), DAYSE MARIA TRAVAIN TEIXEIRA - CPF: 023.818.631-84 (ADVOGADO), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (ADVOGADO), ELCIME APARECIDA DA COSTA GUIMARAES - CPF: 365.257.316-15 (APELANTE), ADMILSON MARCAL FERREIRA - CPF: 746.482.686-87 (APELADO), JEANA VALERIA MENDES ALVES - CPF: 027.936.921-23 (ADVOGADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), VANDERLEI FELIPE DE SOUZA - CPF: 627.594.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Ação de embargos à execução. Contrato de confissão de dívida. Dívida expressa em arrobas de boi, mas pagamento ajustado em espécie (dinheiro). Conversão mediante simples cálculo aritmético. Obrigação certa, líquida e exigível. Execução por quantia certa. Rejeição da tese de inadequação da via eleita. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelos embargantes contra sentença que acolheu em parte o pedido por eles deduzidos, para, reconhecendo o excesso de execução, determinar que o cálculo do débito exequendo observe o preço da arroba de boi na data do vencimento da obrigação, e não do ajuizamento da ação de execução, mas rejeitou a arguição de
inadequação da via eleita e de nulidade da execução à falta de título dotado de obrigação certa, líquida e exigível.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se o feito executivo merece ser extinto em razão da carência da ação por
inadequação da via eleita, na medida em que o contrato exequendo prevê obrigação de entrega de coisa incerta, e não de pagamento de quantia certa; e (ii) se o fato de a exata definição da quantia devida depender de cálculo à conversão do parâmetro escolhido à confissão (arroba de boi capão) àquele estabelecido para o pagamento da dívida (dinheiro) revela a ausência liquidez e exigibilidade da obrigação exequenda.

III. Razões de decidir

3. O contrato de confissão de dívida assinado pelas partes e por duas testemunhas preenche os requisitos do artigo 784, III, do CPC, sendo título executivo extrajudicial válido.

4. A obrigação de pagamento expressa em arrobas de boi possui liquidez, pois contém critérios objetivos para sua conversão em moeda corrente, tomando-se como base a cotação média praticada na região, conforme ajuste expresso na cláusula contratual.

5. A necessidade de cálculo para conversão do valor devido não retira a liquidez da obrigação, desde que o contrato forneça parâmetros claros para a fixação do
quantum debeatur
, o que se verifica no caso concreto.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a complexidade do cálculo não afasta a liquidez do título executivo, desde que a determinação do valor seja possível por meio de critérios previamente estipulados.

7. Eventual inadequação do parâmetro de cálculo adotado pelo exequente não torna a obrigação inexigível, cabendo, se necessário, adequação do montante cobrado, sem prejuízo da execução.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VALTER PEREIRA GUIMARÃES e ELCIME APARECIDA DA COSTA GUIMARÃES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da ação de
“
Embargos à Execução
”
(Proc. nº 1003639-27.2022.8.11.0011), ajuizada pelos apelantes contra ADMILSON MARCAL FERREIRA, julgou o pedido em parte procedente para reconhecer o “
excesso de execução de R$ 785.131,59
”, já que o
contrato exequendo “
prevê que o débito é de 2.093 arrobas de boi gordo, tendo como base o dia 25/06/2019 e o preço médio praticado entre o Frigorífico de Araputanga e outro mais próximo
”, contudo, o cálculo apresentado pelo exequente/embargado indevidamente adotou como parâmetro o preço praticado no dia 22.09.2021
(cf. Id. nº 250101729).

Os apelantes alegam que “
o título executivo apresentado pelo recorrido (
trata-se)
de instrumento particular de contrato de confissão de dívida, de caráter irrevogável e irretratável, na qual
(foi ajustado que)
pagariam 2.903 arrobas líquidas de boi capão/gordo, que deveriam ser apurados entre os frigoríficos da região
”, e, sob essa perspectiva, afirmam que
“
inexiste no contrato executado elementos capazes de nortear o valor perseguido na execução, em outras palavras, não há certeza da obrigação do valor cobrado, consequentemente, inexiste liquidez, tanto que ficou devidamente consignado que o valor seria apurado através
de levantamento das arrobas em diversos frigoríficos da região
”, ou seja, “
deve ser efetuado levantamento minucioso dos valores das arrobas em diversos frigoríficos da região, o que também não foi feito
”, já que “
os valores trazidos pelo recorrido e aceito pelo magistrado de piso foi com base no IMEA (Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária), e não nos Frigoríficos de Araputanga-MT e outros mais próximo, como prevê o contrato
”.

Suscitam, ademais, a carência da ação por inadequação da via eleita, pois o contrato de confissão de dívida prevê obrigação de
“entregar coisa incerta
”, no entanto, “
em atitude que afronta totalmente a legislação pátria, a seu bel prazer,
(o embargado)
simplesmente converteu a obrigação de entrega de coisa incerta (arroba de boi) em execução por quantia certa
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o seu pedido, “
para o fim de reconhecer a ausência de liquidez do título executivo apresentado
” (cf. Id. nº 250101731).

O apelado oferta contrarrazões junto ao Id. nº 250101736, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O objeto desta lide é o negócio jurídico instrumentalizado por meio do “
Contrato de Confissão de Dívida
”, celebrado em 11.04.2018, em que os devedores/embargantes/apelantes Valter e Elcime Guimarães “
confessam dever ao segundo nomeado, denominado credor
(isto é, o embargado/apelado Admilson Ferreira)
, a quantia de 2.903 @ (dois mil e novecentas e três) arrobas liquidas de boi capão
”, e se comprometem a pagar “
aludidas arrobas
(...)
no dia 25 (vinte e cinco) de junho de 2.019
” do seguinte modo:

“3 - DA COTAÇÃO PARA PAGAMENTO

Quando do pagamento, para encontrarem o montante devido, tomará como base de cálculo o
preço médio praticado entre o Frigorífico de Araputanga - MT e outro mais próximo.

Parágrafo Único: Fica ainda convencionado que, quando do pagamento o valor das arrobas não poderá ser inferior a R$ 130,00 (cento e trinta reais), todavia caso o valor do dia do pagamento seja maior prevalecerá a cotação maior.” (cf. Id. nº 250100744
)

Em 25.10.2021, diante do inadimplemento da obrigação acima especificada, o credor, ora apelado, Admilson
propôs a ação
de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 1002754-47.2021.8.11.0011), pleiteando que os devedores, aqui apelantes,
Valter e Elcime fossem citados para quitar a dívida
de R$ 1.546.380,90, sendo esse valor alcançado “
levando-se em consideração
(...)
o valor atual da arroba de boi gordo, praticado em 22/09/2021, à vista, sem Funrural, (conforme) informação retirada do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (IMEA), para a região de Mato Grosso
”, e, isso, porque, segundo a petição inicial, “
no intuito de obter cotação do preço atual da arroba do boi gordo, praticado no mercado nos frigoríficos da região, como entabulado no contrato, fora encaminhado ofícios, via e-mail, para o setor de compra de bovinos dos frigoríficos Friboi/JBS S/A,
(...)
e MINERVA S/A,
(...)
localizada no município de Mirassol D’Oeste/MT
”, porém, nenhuma delas forneceu resposta satisfatória a respeito da questão.

Em 08.11.2022, os devedores/apelantes ajuizaram a presente ação de Embargos à Execução, onde, entre outras objeções, arguiram a “nulidade da execução” à falta de título dotado de obrigação certa, líquida e exigível, uma vez que o contrato “
não possui cláusula que estipule ou faça qualquer menção a valor
”, limitando-se a prever a dívida em “
arrobas de boi capão
”, o que revela a falta de liquidez e exigibilidade da obrigação ali disposta, e, sob enfoque diverso, a inadequação da via eleita pelo exequente à execução do contrato, na medida em que a obrigação contratual seria a de entrega de coisa incerta, e não de pagamento de quantia certa; no mérito, sustentaram a tese de excesso de execução (cf. Id. nº 250101679).

Na sentença apelada, ao enfrentar a questão controvertida, o MM. Juiz deu a seguinte solução ao litígio:

“A principal controvérsia é se o título possui a liquidez necessária para ser cobrado em execução de título extrajudicial.

Os argumentos de que o título não possui liquidez, que a inadequação da via eleita, nulidade da execução, ausência de pressupostos processuais todos são resolvidos pelo reconhecimento ou não da liquidez, por isso, passo inicialmente a análise deste ponto.

(...)

A execução de n° 1002754-47.2021.8.11.0011 utiliza como argumento que é pautada na hipótese do artigo 784, inciso III do CPC.

Analisando o contrato juntado ao Id. 68594398 daquele processo, verifico que preenche o requisito legal exigido para se caracterizar como um título executivo extrajudicial, no aspecto formal.

Quanto à liquidez necessária, o título também possui, visto que é necessário apenas simples cálculo aritmético para se chegar ao valor da execução.

Em caso semelhante à jurisprudência do TJMT:

(...)

Por isso, devem ser julgados improcedentes todos os pedidos que visam à nulidade do título por ausência de liquidez.

Em relação à suposta prática de agiotagem, não foi requerida a produção de prova neste sentido, tampouco existe prova pré-constituída na inicial neste sentido.

(...)

Portanto, o pedido deve ser julgado improcedente neste ponto.

Quanto o alegado excesso a execução, inicialmente, é necessário estabelecer quais os parâmetros dos cálculos que devem/deveriam ser utilizados.

O TJMT em caso que se discutia o termo inicial de juros moratórios e correção de obrigação idêntica:

(...)

Logo, deve-se apurar qual era o valor da dívida, representada em arrobas de gado no dia do vencimento, e daí fluir o juros e correção monetária.

As partes não convencionaram um índice de atualização monetária, contudo, as duas partes utilizaram o IGP-M e aplicaram os juros de 1% ao mês como mora.

Ambas as partes utilizam a mesma data de início dos juros e correção.

A única diferença visível nos cálculos é o valor inicial, que o exequente utiliza a quantia de R$ 817.281,59 e o executado R$ 402.355,80.

O contrato prevê que o débito é de 2.093 arrobas de boi gordo, tendo como base o dia 25/06/2019 e o preço médio praticado entre o Frigorífico de Araputanga e outro mais próximo.

Na execução o exequente juntou e-mail resposta da Minerva ao Id. 68594432, informando que não estava comercializando na unidade de Mirassol D’Oeste-MT.

Ao Id. 68594436 da execução foi juntado um e-mail enviado ao JBS, mas não foi mostrada a resposta.

Ao Id. 68594439 o exequente juntou um histórico de preço da arroba do site portal.imea.com.br, por sua vez, o executado juntou nestes embargos ao Id. 103587204 um boletim de preço emitido pelo IMEA, mesmo órgão que o utilizado pelo exequente.

O erro que pode ser visto claramente no cálculo do exequente é a data da arroba do boi gordo utilizada como base.

Este Juízo acessou o site do IMEA para apurar o valor da arroba a ser utilizado com todos os parâmetros do título executivo conforme imagem:

(...)

Contudo, o site informa que o início da série histórica no site é a partir do dia 11/07/2021.

Tanto é que o cálculo do exequente ao Id. 68594439 utiliza como data base o dia 22/09/2021:

(...)

Por isso, os valores das partes destoam tanto, ainda que utilizem os mesmos parâmetros nos cálculos para juros e correção, data e órgão para apuração do valor da arroba.

Portanto, há claro excesso a execução, estando correto o cálculo apresentado pelo embargante.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida nos embargos opostos, nos termos do art. 487, I, do CPC e reconheço o excesso à execução de R$ 785.131,59.

Homologo como correto o cálculo apresentado pelo embargante.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o montante excedido.”

O artigo 784, III, do CPC disciplina como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, logo, formalmente, o contrato de confissão de dívida vinculado Id. nº 250100744, que contém a assinatura dos contraentes e de 2 testemunhas, sem dúvida alguma, é documento idôneo a subsidiar o ajuizamento da ação de execução, e, uma vez que estampa
obrigação clara e inequívoca de pagamento em espécie/pecúnia, em valor correspondente ao preço de “
2.903 arrobas líquidas de boi capão
”, nos termos em que ajustado na cláusula 3ª, cuja redação não deixa margem à interpretação diversa quanto à natureza da obrigação, já que, como visto, prevê que o “
montante devido
” será apurado a partir do “
preço médio
(da arroba do boi)
praticado entre o Frigorífico de Araputanga-MT e outro mais próximo
”, estabelecendo, inclusive, em reais (R$), um teto mínimo à cotação a ser observada no momento do cálculo do débito (“
Fica ainda convencionado que, quando do pagamento, o valor das arrobas não poderá ser inferior a R$ 130,00
”),
é título hábil a embasar a pretensão de execução por quantia certa, o que, portanto, impõe a pronta rejeição da tese recursal de carência da ação por inadequação da via eleita.

Também não há falar em “nulidade da execução” por ausência dos predicados de certeza, liquidez ou exigibilidade da obrigação exequenda, pois, como é incontroversa a existência da relação jurídica e da obrigação assumida pelos devedores/apelantes, cuida-se de obrigação certa; como é possível determinar a quantia devida a partir da observância dos parâmetros definidos no próprio contrato e de simples cálculo aritmético, ela também é líquida; e, como não há
estipulação de
condição ou termo e é inconteste que não houve o pagamento da dívida na data aprazada, é inequívoca a sua exigibilidade.

O simples fato de a exata definição da quantia devida depender de cálculo à conversão do parâmetro escolhido à confissão (arroba de boi capão) àquele estabelecido para o pagamento da dívida (dinheiro)
não tem o condão de torna a obrigação ilíquida, pois o conceito de
liquidez
é próprio à determinabilidade do objeto contratual (e não necessariamente do valor) e dos elementos necessários a permitir a aferição do seu valor (
quantum debeatur
).

Em outras palavras, “
a liquidez não é a determinação, mas a mera determinabilidade de fixação do quantum debeatur,
(...)
. Não é necessário que o título indique com precisão o quantum debeatur, mas que contenha elementos que possibilitem tal fixação
”
[1]
, assim, desde que o título contenha em si os elementos necessários à apuração, mediante cálculos realizados com base em elementos documentais, do valor devido, a simples necessidade de definir o exato
quantum debeatur
não torna a obrigação ilíquida, sendo que “
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que eventual complexidade de cálculos não retira a liquidez do título executivo,
(inclusive),
já concluiu que é possível, mesmo após a oposição dos embargos do devedor, a complementação da instrução do feito executivo para que seja demonstrada a evolução da dívida, não se autorizando a extinção automática da execução
”

(STJ - Terceira Turma - REsp 1299604/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 01/09/2015, DJe 23/10/2015).

“EMENTA: CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDEZ. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE (SÚMULA 83/STJ). MATÉRIA DE PROVA E CLÁUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULAS 5 E 7/STJ). RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que ‘o título executivo não se desnatura quando a sua liquidez pode ser encontrada mediante a realização de cálculo aritmético, mesmo quando haja complexidade neste, como verificado na hipótese dos autos’ (AgInt no REsp 1.482.075/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe de 30/06/2017). 2. O eg. Tribunal estadual entendeu preencher o contrato firmado entre as partes os requisitos de um título executivo, bastando o mero exercício de cálculos aritméticos para aferição do devido. A pretensão de modificar essa conclusão demanda revolvimento fático e probatório, incidindo os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.840.946/GO, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021)

Destaco, a propósito, a tranquila jurisprudência deste Tribunal de Justiça a respeito do tema:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONVERSÃO DE RITOS - OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA INCERTA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS – CONVERSÃO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO - RECURSO DESPROVIDO. (...). Considerando que a parte executada tomou ciência dos cálculos de liquidação, respeitado o devido processo legal e o procedimento o previsto no CPC para a hipótese de conversão da execução de entrega de coisa incerta em obrigação de pagar quantia certa, não se cogita de qualquer irregularidade no deslinde do feito.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAI nº 1000882-25.2024.8.11.0000, Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – CONVERSÃO PARA QUANTIA CERTA – ART. 809 DO CPC – LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA – ENTREGA DE SOJA – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – APURAÇÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É possível que no bojo da execução para entrega de coisa certa, cuja obrigação foi estipulada em Cédula de Produto Rural, haja a conversão para execução por quantia certa, no caso de o executado, embora citado, não promover a entrega do produto pactuado. A liquidação, na hipótese de conversão da execução, é desnecessária quando viável a apuração do valor da coisa e de eventuais perdas e danos por simples cálculo aritmético, como ocorre na situação dos autos, uma vez que o produto (sacas de soja), objeto originário da Cédula de Produto Rural, tem o preço definido pelo mercado. Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta, para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação.” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAI nº 1012140-37.2021.8.11.0000, Relª. Desª. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO PELO JUÍZO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE VERIFICADOS – PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL – INOCORRÊNCIA – PROCESSO SUSPENSO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL QUE APENAS REPRESENTA O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – DIFERENÇA NO CÁLCULO DA DÍVIDA – CONVERSÃO DA SACA DE SOJA EM QUANTIA CERTA – DATA DO VENCIMENTO DE CADA CÉDULA DE PRODUTO RURAL EMITIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) III - A obrigação assumida pelo executado foi estipulada pelo preço correspondente à saca de soja, devendo ser paga, conforme o preço médio da encontrado na data do vencimento de cada cédula.” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC nº 1001393-04.2016.8.11.0000, Rel. Desª. Serly Marcondes Alves, julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 30/01/2017)

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO - POSSIBILIDADE – ART. 809, § 2º, DO NCPC - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). É desnecessária a liquidação prevista no art. 809, § 2º, do NCPC, porquanto a apuração do valor devido depende de mero cálculo aritmético, consistente na multiplicação do número de sacas de soja devido pela cotação da saca na data do vencimento da obrigação.” (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC nº 1002614-22.2016.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 05/04/2017)

Portanto, ainda que o instrumento da confissão de dívida não traga o valor exato da obrigação pecuniária, ele contém em si todos os elementos necessários para apurá-lo, mediante cálculo realizado com base em dados extraídos de elementos documentais, no caso, o preço médio da arroba de boi capão na região em que o contrato foi celebrado, daí porque não há falar em iliquidez da obrigação.

Para encerrar,
no que concerne à queixa recursal em relação ao parâmetro adotado pelos exequentes/apelados para o cálculo do débito exequendo, isto é, o preço médio da arroba de boi fornecida pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (IMEA) para a região de Mato Grosso, anoto, em primeiro lugar, que a eventual inobservância do parâmetro definido em contrato não tornaria a obrigação ilíquida ou inexigível, sendo apenas o caso de adequá-la ao referencial correto, e, se for o caso, reconhecer o excesso de execução, decotando do débito exequendo o valor sobressalente, e, em segundo, que os embargantes/apelantes não chegaram a questionar propriamente o uso do referido parâmetro na petição inicial, nem apresentaram cotação diversa ou que demonstrasse o problema daquele usado, tampouco combateram a alegação dos exequentes de que não teria sido possível obter, por motivos alheios à sua vontade, dados dos maiores frigoríficos da região, de modo que a objeção somente agora suscitada sequer merece ser conhecida e, para além disso, é manifestamente insubsistente, na medida em que o parâmetro adotado é confiável e idôneo, e, ao estabelecer o “
preço médio praticado entre o Frigorífico de Araputanga-MT e outro mais próximo
”, o contrato não delimitou, de forma restritiva e impositiva, que o preço fosse necessariamente de determinado local, admitindo a compreensão mais ampla da disposição como sendo, ao fim e ao cabo, o preço médio da região, como é usualmente utilizado nesse tipo de negócio.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

[1]

(NEVES, Daniel Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025